Tribunal: TJES
Processo: 5001119-84.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001119-84.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ANDRESSA PIAZZAROLLO SERVINO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). AQUISIÇÃO KIT 50 CABIDES DE VELUDO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, CONDENANDO AS RECORRENTES À INDENIZAREM O AUTOR PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, NO IMPORTE DE R$4.000,00, BEM COMO CONDENOU A REQUERIDA NA ENTREGA DO OBJETO DA LIDE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$300,00, LIMITADO EM R$2.000,00. (3). RECURSO DA RÉ MERCADO LIVRE S/A QUE EM SEDE PRELIMINAR ALEGA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E NO MÉRITO BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, BEM COMO ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO DE FAZER (4) CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO. (5). REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, POSTO QUE ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE NOS TERMOS DO CDC. REJEITO A PRELIMINAR DE PRETENSÃO RESISTIDA, POIS TAL FATO NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO JUNTO AO SITE DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. EM RELAÇÃO AO DANO MORAL O MESMO RESTOU CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, NO CASO EM TELA, VERIFICO QUE DE FATO A REQUERIDA ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE DE FORMA SOLIDÁRIA, CONTUDO, A RECORRENTE É UMA MERA PLATAFORMA DE ANÚNCIOS, NÃO POSSUINDO ESTOQUE DE PRODUTOS, RESTANDO IMPOSSIBILITADA DE CUMPRIR COM TAL OBRIGAÇÃO, UMA VEZ QUE A COMPRA FOI REALIZADA PELA AUTORA JUNTO AO VENDEDOR XEYQI WANG (ID 1836351). NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE DEVE A REQUERIDA SER CONDENADA EM PERDAS E DANOS NA QUANTIA DE R$149,78, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO DESDE A DATA DA COMPRA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA AUTORA, TUDO A SER COMPROVADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (6). SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA ACOLHER O PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RESTITUIR A QUANTIA DE R$149,78, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA COMPRA. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO
JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.